Tribunal: TJDFT
Processo: 0034370-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034370-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADAS. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇAO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente pela prova documental, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Devem ser mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis quando devidamente fundamentadas, por motivação idônea. 3. O regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicado, deve observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Em que pese ter sido imposta pena inferior a quatro anos, admite-se a fixação do regime inicial semiaberto diante dos maus antecedentes e reincidência da ré. 4. Impossível a isenção da pena de multa, uma vez que ela é de aplicação obrigatória, decorrente do preceito secundário do tipo penal incriminador. 5. O pagamento de custas processuais é decorrência lógica da sucumbência. Eventual isenção será concedida pelo Juízo das Execuções Penais. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 59, caput, inciso III, do Código Penal, buscando a redução do quantum de aumento aplicado à valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, uma vez que a pena teria sido majorada de forma desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 59, caput, inciso III, do Código Penal, pois acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, a decisão da turma julgadora encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, “de modo a incidir na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MAJORADA. COMPETÊNCIA INTERNA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DO PLEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA. (...) omissis 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Nos termos de entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a revisão da dosimetria da pena em sede de Recurso Especial é admissível apenas diante de ilegalidade flagrante, o que não se verifica, in casu. (...) omissis 5. Agravo improvido III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003